Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE SUCESSÕES. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO PRESENTE. DOAÇÃO EM VIDA DE BEM IMÓVEL AOS FILHOS FEITA PELO AUTOR DA HERANÇA E SUA ESPOSA. HERDEIRO NECESSÁRIO FRUTO DE OUTRO RELACIONAMENTO DO DE CUJUS. NASCIMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. DIREITO À COLAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. O fato de o autor da herança não ter deixado bens em seu nome quando do óbito, ou a circunstância de o imóvel ter sido doado quando o herdeiro necessário sequer era nascido, não impede a abertura do inventário.

2. O artigo 2002 do Código Civil é claro, aberta a sucessão, os herdeiros necessários que receberam adiantamento da legítima devem trazer à colação a quota hereditária doada, sob pena de sonegação.

3. Considerando que o de cujus em vida procedeu a doação de imóvel a seis dos seus sete filhos, deixando de contemplar o recorrente, há utilidade e necessidade de abertura do inventário, a fim de que os herdeiros necessários que receberam adiantamento da legítima tragam à colação a quota hereditária doada.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.